Tribunal: TJDFT
Processo: 0714784-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO EXECUTADO APÓS IMPUGNAÇÃO. PIS E FGTS. SALÁRIO. VERBAS IMPENHORÁVEIS. COMPROVAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente impugnação à penhora realizada via Sisbajud, reconhecendo a impenhorabilidade de parte dos valores bloqueados, especificamente quantias originadas de FGTS, abono do PIS e salário. O agravante sustenta a preclusão para o executado apresentar documentos após a petição de impugnação, além de requerer a manutenção integral da penhora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a consideração de documentos apresentados pelo executado após a petição de impugnação à penhora; (ii) verificar se os valores bloqueados via Sisbajud são impenhoráveis, a justificar a manutenção da decisão que deferiu o desbloqueio parcial.
III. Razões de decidir
3. São admissíveis os documentos apresentados pelo executado após a impugnação à penhora e antes da decisão sobre o tema, quando visam esclarecer fatos relevantes e o juízo os admite com base no art. 370 do CPC, garantindo ao exequente o contraditório, especialmente quando estiver em discussão a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar.
4. A quantia de R$ 2.559,55 bloqueada na conta do executado tem origem comprovada em depósitos do FGTS e do abono do PIS, conforme extratos bancários constantes dos autos, e, portanto, é impenhorável, nos termos do art. 4o da LC n. 26/1975 e do art. 2o, §2o, da Lei n. 8.036/1990.
5. A quantia de R$ 3.757,42, recebida da empresa empregadora, em dezembro de 2024, corresponde ao salário do executado e é protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, mesmo diante da divergência entre os valores do holerite e do extrato bancário, haja vista a verossimilhança na alegação de pagamento de horas extras.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 370 833 IV; LC 26/1975 4; Lei 8036/1990 2 § 2.